Tribunal: TJMT
Processo: 1000836-26.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000836-26.2020.8.11.9005
Agravante: ELIZANE BARBOSA CAVALCANTE
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS, ETC.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIZANE BARBOSA CAVALCANTE em face da decisão prolatada pela MM.a JUÍZA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT que indeferiu a medida de urgência pleiteada nos autos da ação de conhecimento n.o 1035103-47.2020.8.11.0041 que objetiva a sua imediata remoção para esta capital.
Argumenta a Agravante que é Escrivã de Polícia lotada na comarca de Marcelândia/MT tendo sido nomeada para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento - Nível DGA-08 - junto a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer-SECEL em 02/09/2019, consoante Ato Administrativo n.o 3874/2019, motivo pelo qual foi obrigada a se mudar para esta capital junto com os 03 (três) filhos menores.
Assevera que nesse interregno, os seus filhos gêmeos, com tenra idade (06 anos), foram diagnosticados com quadro de dislalia, surdez, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e, atualmente, em investigação de serem portadores do espectro autista.
Aduz que pelo fato de encontrar-se trabalhando nesta capital, passou a oferecer aos menores todos os tratamentos necessários e prescritos pelos médicos, com sessões de fonoaudiologia e psicoterapia, acompanhamento regular de médico otorrino, neuropediatra e psicólogo, além de tê-los matriculado em escola particular com atendimento especializado às necessidades dos infantes, a fim de obter sucesso no desenvolvimento escolar, consoante relatório de acompanhamento pedagógico carreado na exordial (ID 61882490).
A Agravante menciona que por meio do ato administrativo n.o 7793/2020 publicado em 15/07/2020, foi exonerada do cargo em comissão outrora ocupado, tendo sido determinado, por meio do mandado de notificação n.o 528/2020, o seu imediato retorno à cidade de Marcelândia/MT.
Esclarece a Agravante que, a despeito do direito ao usufruto do período de trânsito previsto no artigo 21 da Lei Complementar n.o 04/90, foi notificada pela Corregedoria Geral da Polícia Civil para justificar o motivo de não ter retornado àquela comarca, a partir do dia seguinte à sua exoneração (ID 61882480).
Menciona que diante da necessidade de tratamento contínuo dos filhos menores, bem ainda as informações prestadas pelos Secretários de Saúde (ID 61882492) e de Educação (ID 61882497) da cidade de Marcelândia/MT, onde informam a inexistência de profissionais habilitados para atendimento das crianças especiais, solicitou a remoção para esta cidade de Cuiabá/MT (ID 61882483), com encaminhamento para avaliação médica pericial oficial (ID 61882502), no entanto, teve o seu pedido negado tacitamente.
Registra, ainda, que nos termos do Ofício n.o 09/2020/DPJCM, subscrito pela Delegada Ana Paula de Faria Campos (ID 61882500), há vagas disponíveis para o exercício da função de Escrivã de Polícia nesta cidade de Cuiabá/MT, para plantão de atendimento à vítima de violência doméstica e sexual, sendo que a Agravante já se candidatou ao cargo, por meio do documento colacionado no ID 61882499.
Por fim, assevera que diante da negativa do Agravado e necessidade de acompanhamento médico especializado dos infantes, com atendimento psicológico, fonoaudiológico e terapêutico constante e permanente, além de um ensino diferenciado e personalizado para que não tenham problemas de desenvolvimento, encontra-se afastada das suas funções por meio de atestado médico.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, a fim de que seja determinada a sua imediata remoção para esta comarca de Cuiabá/MT. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo estatuto processual civil, litteris:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Acerca da tutela de urgência, dispõe o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, litteris: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Com efeito, segundo a redação do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende de elementos que evidenciem a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
A par dos requisitos legais para a concessão da medida vindicada, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão postulada pela Agravante.
Afirma-se isso porque, o deferimento da remoção a pedido é um ato discricionário da Administração, sendo que por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais.
Nos termos do art. 51, § 1.o, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar n.o 04/1990), a remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.
Senão vejamos:
Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:
I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;
II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.
§ 1o A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.
§ 2o A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada.
Observa-se nos autos que a Agravante comprova a delicada situação de saúde dos seus filhos menores, bem como a solicitação de realização de perícia médica oficial junto a Secretaria de Estado de Administração – SAD, no entanto, a despeito do pedido ter sido formulado em 15/09/2020, conforme encaminhamento colacionado no ID 61882502, não houve qualquer resposta do ente Estatal a fim de designar data para a realização da perícia necessária.
Além disso, a Agravante logrou comprovar a existência de vagas para o exercício do seu cargo nesta cidade de Cuiabá/MT, por meio do documento juntado no ID 61882502, exsurgindo a presença do fumus boni iuris.
Outrossim, o periculum in mora resta evidenciado no caso sub examine, na medida em que a interrupção do tratamento multidisciplinar apto à reabilitação dos menores de idade pode comprometer o regular desenvolvimento global infantil com instalação de comportamentos evidenciados na avaliação inicial e atrasos no progresso, reduzindo a chance de alcançar o máximo potencial de desenvolvimento funcional das crianças.
Portanto, ante a presença dos requisitos ensejadores para a concessão do provimento antecipatório, impõe-se o deferimento da medida.
A propósito, eis o seguinte casuísmo jurisprudencial, litteris:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REMOÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DOENÇA ASCENDENTE – POSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR - INDEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Para a concessão da tutela provisória de urgência, devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, probabilidade do direito e demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A pretensão veiculada pela Agravada encontra amparo no art. 51 da Lei Complementar no 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso) e no art. 43 da Lei Complementar no 50/98. O texto legal deixa evidente que o direito à remoção nele previsto diz respeito a motivo de saúde do próprio servidor ou de dependente, comprovado a necessidade por perícia oficial, como é o caso dos autos.
Requisitos do artigo 300 do CPC demonstrados.
(N.U 1014692-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)
Posto isso, DEFIRO a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela de urgência para determinar que o Agravado proceda a imediata remoção da servidora Elizane Barbosa Cavalcante a esta cidade de Cuiabá/MT, em razão da doença que acomete os filhos menores, até decisão de mérito ou ulterior deliberação desta Relatora, sob pela de multa fixa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente determinação.
Requisitem-se informações a MM.a Juíza do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO